Tribunal: STF
Processo: RE 1023750
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS.